Tribunal: TJSP
Processo: 1058535-47.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato social de sociedade empresária. Alterações contratuais levadas a registro com falsas assinaturas da autora. Cancelamento e indenização por danos morais. Pretensão de cancelamento dos registros que confere legitimidade passiva ao órgão registrador. Exame grafotécnico. Prova emprestada atestando a falsidade das assinaturas. De rigor o cancelamento dos registros.

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato social de sociedade empresária. Alterações contratuais levadas a registro com falsas assinaturas da autora. Cancelamento e indenização por danos morais. Pretensão de cancelamento dos registros que confere legitimidade passiva ao órgão registrador. Exame grafotécnico. Prova emprestada atestando a falsidade das assinaturas. De rigor o cancelamento dos registros. Documentos formalmente em ordem, sem indícios substanciais e facilmente perceptíveis de falsidade das assinaturas atribuídas à autora. Dispensa legal de reconhecimento de firma. Lei no 8934/1994, artigo 63. Sem obrigação do órgão registrador de conferir a autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos levados a registro. Ausência de responsabilidade para efeito de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios que não devem ser fixados sobre o valor da causa. Cada parte arcará com metade das despesas do processo e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, a cargo da autora à razão de quinze por cento do valor da pretensão de indenização por danos morais, de oitenta mil reais, e do órgão registrador, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, no valor de dois mil reais. Não provido o recurso da autora e parcialmente provido o do órgão registrador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058535-47.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VERA LUCIA CINTRA, é apelado/apelante JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO ÓRGÃO REGISTRADOR. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058535-47.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35417
APELAÇÃO N° 1058535-47.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: VERA LÚCIA CINTRA (AJ) e JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELAÇÃO. Contrato social de sociedade
empresária. Alterações contratuais levadas a registro
com falsas assinaturas da autora. Cancelamento e
indenização
por
danos
morais.
Pretensão
de
cancelamento dos registros que confere legitimidade
passiva ao órgão registrador. Exame grafotécnico. Prova
emprestada atestando a falsidade das assinaturas. De
rigor
o
cancelamento
dos
registros.
Documentos
formalmente em ordem, sem indícios substanciais e
facilmente perceptíveis de falsidade das assinaturas
atribuídas à autora. Dispensa legal de reconhecimento
de firma. Lei no 8934/1994, artigo 63. Sem obrigação do
órgão registrador de conferir a autenticidade das
assinaturas lançadas nos documentos levados a registro.
Ausência de responsabilidade para efeito de indenização
por danos morais. Sucumbência recíproca. Honorários
advocatícios que não devem ser fixados sobre o valor da
causa. Cada parte arcará com metade das despesas do
processo e com os honorários dos patronos da outra,
também pelo trabalho em grau de recurso, a cargo da
autora à razão de quinze por cento do valor da pretensão
de indenização por danos morais, de oitenta mil reais, e
do órgão registrador, por apreciação equitativa, Código
de Processo Civil, artigo 85, § 8o, no valor de dois mil
reais. Não provido o recurso da autora e parcialmente
provido o do órgão registrador.
Sentença proferida em 11 de março de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Liliane Keyko Hioki, impôs o cancelamento do registro
comercial de alterações de contrato social de sociedade empresária, em razão de
falsidade das assinaturas atribuídas à autora, mas negou indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058535-47.2017.8.26.0053
3
morais, no valor de oitenta mil reais, por não incidir hipótese de responsabilidade civil
do órgão registrador, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com
honorários advocatícios no mínimo legal sobre o valor da causa, Código de Processo
Civil, artigo 85, § 3o, observado o benefício da gratuidade, fls. 316/320.
Embargos de declaração rejeitados, fls. 325.
Apela a autora pela postulada indenização por danos
morais, ao fundamento do órgão registrador não ter agido com a diligência legalmente
exigida, para negar o registro de documentos com assinaturas falsas, que acarretou
transtornos para a autora, também para desestimular a reiteração de práticas lesivas
a terceiros, fls. 329/340.
Apela o órgão registrador pelo reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva ou por afastar ou reduzir a sua condenação em honorários
advocatícios porque não fixados com base no proveito econômico, fls. 377/381.
Recursos respondidos, fls. 382/393 e 398/401.
É o relatório.
Trata-se do registro de alterações do contrato social da
empresa Star Life Comércio e Representação LTDA., pois havia decidido encerrar a
sociedade e foi vítima de golpe praticado por terceiros, arquivadas na Junta Comercial
a
partir
de
2010,
registros
no
404.833/10-0,
419.648/10-0, 243.441/11-3,
336.087/11-1, 394.844/11-7, 424.172/11-2 e 378.220/12-3, das quais não tinha
conhecimento, sendo falsas as assinatura que se lhe atribuem.
Atribuída falha do órgão registrador no exame dos
documentos, que permitiu o registro a despeito da falsidade das assinaturas
atribuídas à autora, infringido o dever de diligência imposto pela Lei 8934/1994 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058535-47.2017.8.26.0053
4
Decreto 1800/1996.
Pretensão de cancelamento dos registros que confere
legitimidade ao órgão registrador, transformado em autarquia em regime especial pela
Lei Complementar Estadual no 1187/2012, responsável pelo registro do comércio, Lei
no 8934/1994, artigo 8, inciso I.
Exame grafotécnico, prova emprestada do processo
1009621-38.2016.8.26.0053, de Banco Santander contra a autora, que atesta a
falsidade das assinaturas atribuídas à autora nos documentos em questão, fls.
275/308.
Registro comercial disciplinado pela Lei no 8934/1994,
com operacionalização pelo Decreto no 1800/1996, destacando-se as seguintes
disposições:
Art. 34. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de
arquivamento:
(...)
V - prova de identidade do empresário individual e do
administrador de sociedade empresária e de cooperativa
a) poderão servir como prova de identidade, mesmo por
cópia regularmente autenticada, a cédula de identidade, o certificado de reservista, a
carteira de identidade profissional, a carteira de identidade de estrangeiro e a carteira
nacional de habilitação;
b)
para
o
imigrante,
empresário
individual
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058535-47.2017.8.26.0053
5
administrador de sociedade empresária ou cooperativa, a identidade conterá a
comprovação da condição de residente no País;
c) o documento comprobatório de identidade, ou sua
cópia autenticada, será devolvido ao interessado logo após exame, vedada a sua
retenção;
Art. 40. As assinaturas nos requerimentos, instrumentos
ou documentos particulares serão lançadas com a indicação do nome do signatário,
por extenso, datilografado ou em letra de forma e do número de identidade e órgão
expedidor, quando se tratar de testemunha.
§ 1o Sempre que for devidamente comprovada a
falsificação da assinatura constante de ato arquivado, o Presidente da Junta
Comercial deverá, após intimação dos interessados, garantidos a ampla defesa e o
contraditório aos envolvidos, desarquivar o ato viciado e comunicar o fato à Polícia
Civil, ao Ministério Público e às autoridades fazendárias, para que sejam tomadas as
medidas cabíveis.
§ 2o Quando houver indícios substanciais da
falsificação, o Presidente da Junta Comercial deverá suspender os efeitos do
ato até a comprovação da veracidade da assinatura.
Também, a seguinte disposição do Código Civil:
Art. 1.153. Cumpre à autoridade competente, antes de
efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do
requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais
concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058535-47.2017.8.26.0053
6
Ainda, recomendação do Departamento de Registro
Empresarial e Integração, Ofício Circular no 57/2018:
a) Em sendo apresentados documentos de identidade
originais, o reconhecimento de firmas e a autenticação de cópias, quando devidos,
obrigatoriamente deverão ser realizados por agente administrativo da Junta
Comercial, nos termos dos incisos I, II e III do art. 3o da Lei 13.726, não cabendo
exigir o reconhecimento ou autenticação por cartório ou tabelionato;
b) Não reconhecimento de firma e nem autenticar cópia
quando o documento de identidade apresentado: foi violado, estaì deteriorado pela
ação do tempo ou encontra-se em mau estado de conservação; a assinatura lançada
no instrumento do ato a ser arquivado diverge da assinatura constante do documento
de identidade; não for o original; ou a foto contida no documento não representa a
imagem visual do portador.
Dispensa legal da providência de reconhecimento de
firma, Lei no 8934/1994, artigo 63.
Atribui-se, portanto, ao órgão registrador, ainda que por
simples recomendação administrativa, o confronto entre as assinaturas dos
documentos pessoais de identificação com a dos documentos apresentados a
registro.
Todavia, como não havia indícios substanciais e
facilmente perceptíveis de falsificação, presente, não no requerimento, mas nos
próprios documentos submetidos a registro, não houve falha ou quebra de dever legal
pelo órgão registrador para ensejar responsabilidade pelos danos decorrentes,
causados, não pelo órgão registrador, mas por quem lançou assinaturas falsas nos
documentos e os apresentou a registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058535-47.2017.8.26.0053
7
Assinaturas atribuídas à autora, lançadas em formulários
para arquivamento dos atos, fls. 204, 209 e 213, e nas alterações do contrato social,
sem evidência de falsidade que devesse ser percebida pelos agentes responsáveis
pelo exame dos documentos apresentados a registro.
Considero, portanto, não caber responsabilizar o órgão
registrador por danos morais a que somente terceiros deram causa.
Honorários advocatícios que não devem ser fixados
sobre o valor da causa.
Hipótese de sucumbência recíproca, arcando cada parte
com metade das despesas do processo e com os honorários dos patronos da outra,
também pelo trabalho em grau de recurso, a cargo da autora à razão de quinze por
cento do valor da pretensão de indenização por danos morais, de oitenta mil reais, e
do órgão registrador, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, §
8o, no valor de dois mil reais, observado o benefício da gratuidade, fls. 132
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso da
autora e DÁ-SE parcial provimento ao recurso do órgão registrador.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator